Tribunal: TJPA
Processo: 0008323-21.2020.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008323-21.2020.8.14.0133

RECORRENTE: AMANDA KARINE CALDAS SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRONÚNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso interposto por AMANDA KAROLINE CALDAS SILVA contra decisão que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia. (ii) subsidiariamente, analisa-se o pleito de absolvição sumária, face à alegação de legítima defesa, bem como de desclassificação do crime para lesão corporal, em virtude da alegada ausência de provas do
animus necandi
, e ainda, a retirada da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou evidenciada por meio de laudo pericial e provas orais coligidas aos autos, enquanto os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos da vítima e das testemunhas, na fase investigativa e judicial.

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não cabendo, nessa fase, a discussão aprofundada sobre a culpabilidade da recorrente.

5. As teses de ausência de indícios de autoria delitiva, bem como do
animus necandi
do recorrente não se encontram evidenciadas de plano nos autos, por meio de provas que não deixem dúvidas acerca da autoria delitiva e da verdadeira intenção da recorrente.

6. Não restou demonstrada de forma inequívoca a legítima defesa alegada, tendo em vista que a versão da recorrente não está corroborada de forma plena, ante o substrato probatório constante nos autos.

7. Tendo sido a qualificadora do motivo fútil minimamente fundamentada na decisão vergastada, sua manutenção ou exclusão incumbe ao Colegiado do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia da recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por AMANDA KARINE CALDAS SILVA, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marituba que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, a recorrente aduziu a ausência de indícios suficientes da autoria delitiva a si imputada. Subsidiariamente, alegou ter agido em legítima defesa, bem como não ter restado comprovado o
animus necandi
na conduta a ela atribuída, tampouco de ter
o delito ocorrido por motivo fútil.

Com esses argumentos, requereu sua impronúncia e, subsidiariamente, sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP, a desclassificação para o delito do art. 129, do CP
, bem como o decote
da qualificadora prevista no inc. II, §2º, art. 121, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em despacho de ID 21701309, o juízo
a quo
exerceu juízo de retratação, sendo que nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que,
verbis:
“
na data de 02 de novembro de 2020, por volta das 18h30min, em via pública, nesta cidade, a denunciada AMANDA KAROLINE CALDAS SILVA tentou matar BIANE DUARTE TRINDADE, por motivo fútil e utilizando-se de surpresa no ataque, somente não logrando êxito em seu intento homicida, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o apurado, BIANE DUARTE TRINDADE conviveu maritalmente com ANTÔNIO ROGÉRIO TEIXEIRA BARBAS por, aproximadamente, 03 (três) anos, tendo dele se separado em 26/05/2020, até que reataram a convivência em 17/10/2020.

Ocorre que, durante o período em que o casal se manteve separado, ANTÔNIO ROGÉRIO namorou e casou com a denunciada AMANDA KAROLINE CALDAS SILVA, passando ambos a residirem na casa da mãe daquele. Todavia, poucos mais de dois meses após o casamento, ANTÔNIO ROGÉRIO descobriu que a denunciada fazia uso de substância entorpecentes, razão pela qual decidiu se separar.

Ao tomar conhecimento da decisão do marido, AMANDA KAROLINE tornou-se bastante agressiva e, somente após muito diálogo, aceitou deixar a residência em que convivia com ANTÔNIO.

Tempos depois, como dito acima, ANTONIO e BIANE reataram a convivência, fato que chegou ao conhecimento da denunciada.

AMANDA KAROLINE, inconformada com o rompimento do relacionamento e nutrida pelo egoísmo intolerante acerca união de ANTONIO e BIANE, passou a ligar diversas vezes para o telefone do ex-marido, fazendo-lhe ameaças de morte e também ameaçando a vida de BIANE.

Dentre as diversas ameaças, restou demonstrado que a denunciada dizia que caso ANTONIO não se separasse imediatamente de BIANE, ela, AMANDA, iria matar primeiro BIANE, mas antes disso iria primeiro cortar os cabelos e a cara desta e, depois, seria vez o ex-marido. Assim, como dizia que não era para ANTONIO deixar BIANE "marcar toca", porque ela não iria sossegar enquanto não matasse a ofendida e o ex-marido.

De acordo com o depoimento prestado pela vítima na sede desta Promotoria de Justiça, por volta de 30/10/2020, ela e ANTONIO se deslocaram até a Seccional Urbana de Marituba, a fim de registrar ocorrência pelo crime de ameaça feito por AMANDA, porém, a autoridade policial não teria realizado o registro, sob a alegação de carência de provas.

Assim, na data de 02 de novembro de 2020, a denunciada deu início a seu intento homicida, devidamente planejado. Primeiramente, AMANDA, com os cabelos raspados, vestiu-se de roupas pretas e uma touca na cabeça, além de munir com um objeto cortante. E, então, deslocou-se da cidade de Castanhal, onde reside, para a cidade de

Marituba, a fim de localizar o endereço preciso de BIANE, eis que já tinha obtido algumas informações através de redes sociais.

Chegando nas proximidades da residência da vítima, já por volta de 18h30min, AMANDA passou a indagar a moradores locais onde poderia encontrar "BIA", apelido pelo qual a ofendida era conhecida na redondeza. Após obter a confirmação da residência, a denunciada bateu na porta e chamou por BIANE.

Nesse ínterim, a vítima se encontrava em casa apenas na companhia de seu filho, uma criança especial, de apenas 05 (cinco) anos de idade. E, quando ouviu batidas na porta e chamarem por seu nome, a ofendida acreditou tratar-se de uma cliente sua, que ficou de ir até sua residência efetuar um pagamento.

Tão logo abriu a porta, BIANE foi surpreendida com o ataque repentino da denunciada, a qual, agindo com animus necandi e munida de um instrumento cortante, aplicou-lhe um golpe na região do pescoço, causando-lhe uma lesão extensa (foto l, em anexo).

A vítima tentou recuar, porém, tropeçou e caiu no chão, quando então, AMANDA tentou desferir um golpe cortante na barriga de BIANE, a qual, em reação de defesa, colocou o braço à frente, sendo atingida na região (foto II, em anexo). A denunciada prosseguiu e aplicou uma facada em direção ao tórax da vítima, que conseguiu se desvencilhar, rasgando somente a vestimenta.

A denunciada aplicou diversos outros golpes na vítima, produzindo-lhe lesões descrita no laudo que se encontra acostado aos autos, assim como arrancou-lhe um chumaço de cabelo.

Durante as agressões, BIANE gritava por ajuda, o que chamou a atenção de sua mãe que reside às proximidades e do vizinho JOSÉ CARLOS BARROS, o qual correu para socorrer a vítima; momento no qual, imobilizou a denunciada e a retirou de dentro do imóvel, enquanto, AMANDA continuava ameaçando BIANE, gritando: "EU VOU TE MATAR".

Após ser retirada da casa, a denunciada conseguiu se desvencilhar da imobilização, armou-se com uma perna manca e, em seguida, tentou novamente ingressar no imóvel da vítima, sendo então contida por JOSÉ.

AMANDA conseguiu fugir do local do fato. BIANE foi socorrida e encaminhada para atendimento na UPA de Marituba. onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Toda a ação agressiva perpetrada por AMANDA contra BIANE foi assistida pelo filho desta, de apenas 05 (cinco) anos de idade, o qual é especial, eis que acometido de hidrocefalia e de mielomeningoncele, além de nao conseguir se locomover sozinho.

Na mesma data, momentos após a prática dos atos violentos, denunciada mandou mensagem para ANTONIO com a foto do chumaço de cabelos que arrancou de BIANE, bem como afirmando que só não a matou em razão da interferência da mãe e do vizinho da vítima. porém, afirmou que caso ANTONIO mantivesse o relacionamento. Ela retornaria para -terminar o serviço".

Ao longo de vários dias. AMANDA prosseguiu fazendo ameaças contra a vida do ex-marido e de BIANE. conforme se verifica das copias de mensagens contidas nos autos 10/12. inclusive, ressaltando que 'a sede nela não acabou' e “não tem hora nem dia simplesmente vou aparecer como ontem”, fazendo menção à ofendida e ao crime de homicídio tentado.

Convém esclarecer ainda que, AMANDA usou de perfil falso em redes sociais. fazendo-se passar pelo irmão, para divulgar a própria morte (por suposto suicídio), inclusive, mencionando o local do velório.

Dias depois do ocorrido, a denunciada foi intimada para depor perante a autoridade policial, tendo comparecido na data de 10/11/2020, devidamente acompanhada pelo advogado por ela constituído, quando, então admitiu ter ido até a residência da ofendida. alegando que queria conversar com ela, quando ambas teria discutido e a vítima teria lhe dado um tapa e essa teria pego um pedaço de um copo que havia quebrado para atingir BIANE. Admitiu ainda a denunciada que fez ameaças ao ex-marido e à ofendida após o ocorrido. bem como que enviou a foto do chumaço de cabelos e também que simulou a própria morte (ao que atribuiu como uma brincadeira).

(...)

Agindo assim, a denunciada AMANDA KAROLINE CALDAS SILVA incorreu na prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil — consistente no egoísmo intolerante. na mesquinhez com que agiu a denunciada ao tomar conhecimento do relacionamento de ANTONIO e BIANE) e IV (pela surpresa na ação da denunciada. que assim que a vítima abriu a porta da casa, já desferiu um golpe na região do pescoço desta, às proximidades da veia jugular) c/c artigo 14, II, do CP e artigo 147 (tendo como vítimas BIANE e ANTONIO) c/c art. 71, parágrafo único, do CP. (...)”

Assim, foi a recorrente pronunciada apenas pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada, pois em relação ao delito de ameaça o juízo entendeu restarem insuficientes os indícios de autoria da aludida conduta criminosa.

Nas razões recursais, a recorrente aduziu a ausência de indícios suficientes da autoria delitiva a si imputada. Subsidiariamente, alegou ter agido em legítima defesa, bem como não ter restado comprovado o
animus necandi
na conduta a ela atribuída, tampouco de ter
o delito ocorrido por motivo fútil.

Ao final, requereu sua impronúncia e, subsidiariamente, sua absolvição sumária, bem como a desclassificação para o delito de lesões corporais
, e ainda, o decote
da qualificadora referente ao motivo fútil.

De início,

quanto à
s razões invocadas pela recorrente, de ausência de indícios suficientes da autoria delitiva, de maneira nenhuma merece prosperar, pois estão completamente divorciadas do que foi produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se demonstrará a seguir:

A materialidade encontra-se devidamente comprovada, consoante laudo do exame pericial (ID nº 21701219 e 21701273), bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas.

Demais disso, presentes indícios de autoria da recorrente,

tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, senão vejamos:

Na fase inquisitorial, a ofendida BIANE DUARTE TRINDADE (ID 21701219 – Pág. 9), relatou,
verbis: “(...)
que no dia 02/11/2020, por volta de 18:30h, aproximadamente, a declarante encontrava-se em sua residência,

quando ali chegou a pessoa de AMANDA KARINE CALDAS SILVA, pessoa que a declarante não conhecia, mas já tinha visto através de fotografia pelas redes sociais, contudo, a mesma, se apresentou na casa da declarante, sem cabelos na cabeça, razão pela qual, a declarante não imaginava de quem se tratava
;
QUE, a declarante abriu a porta, imaginando tratar-se de uma cliente sua,
pois a declarante trabalha com vendas de bijuterias e romance, porém,
a mulher entrou na casa declarante, e sem lhe dar chance de defesa, foi logo lhe golpeando, com uma faca que a mesma portava, atingindo primeiramente o pescoço, depois braço esquerdo e outras pequenas perfurações pelo corpo
, e após isso, a mesma saiu da casa e ficou gritando no meio que a declarante havia destruído o casamento dela, chamando a declarante de prostituta, vadia, vagabundo e outros impropérios; QUE, o filho da declarante, que é especial, presenciou a tudo, ficando traumatizado e, que a mãe da declarante e vizinhos, lhe socorreram, acionando uma ambulância, que a levou para atendimento médico na UPA DE MARITUBA, onde foi medicada e liberada e, posteriormente compareceu nesta Seccional, onde narrou os fatos; QUE. após esse episódio, AMANDA KARINE CALDAS SILVA, foi embora; QUE, esclarece a declarante, que nunca teve contato com a referida mulher, que é ex-mulher de seu atual companheiro, ANTONIO ROGERIO TEIXEIRA BARBAS, que já havia comentado com a declarante, que ela, estaria lhe ameaçando, inclusive, estiveram nesta Seccional, para registrar essas ameaças, mas, por falta de provas, deixou de ser feito o Boletim de Ocorrência;
QUE, os médicos que lhe atenderam e viram suas lesões, disseram que por pouco a declarante não teve a jugular atingida;
QUE, posteriormente, a declarante tomou conhecimento através de seu companheiro, que AMANDA KARINE CALDAS SILVA. Havia lhe enviado várias mensagens ameaçadora a integridade física da declarante, que ao ler o teor das mensagens, ficou com medo, temendo por sua vida, pois a mesma continua a solta; QUE, além das mensagens escritas, existem mensagens em áudio no celular de seu companheiro, em tom muito ameaçadores, onde diz que irá lhe dá tiros na cara e que poderia mandar a polícia militar e o exército, atrás dela, que nada irá acontecer com ela, pois já passou o flagrante e, diante dessas circunstâncias. a declarante continua temerosa por sua vida, não conseguindo trabalhar ou sair de casa, deixou seu filho com o pai, pois, mesmo depois de ter quase ceifado sua vida, continua a ameaçando, dizendo que irá voltar para terminar o serviço que iniciou e que o que ela havia feito, era apenas um susto para a declarante. (...)”.,
ressaltando-se que
e
m juízo, a ofendida ratificou os termos da denúncia e seu depoimento prestado na fase extrajudicial.

Perante a autoridade policial (ID 21701222 – Pág. 4), a testemunha JOSÉ CARLOS BARROS, aduziu,
verbis: “ (...) que é vizinho da Sra. BIANE DUARTE TRINDADE, e no dia 02/11/2020, por volta de 18:30h, encontrava-se em frente a casa de sua vizinho, quando chegou uma mulher, com uma touca na cabeça e roupas pretas, perguntando por BIA, como BIANE é conhecida; QUE, a referida mulher, perguntou ao declarante se conhecia a referida pessoa, tendo o declarante respondido que não, pois suspeitou daquela mulher, que nunca havia visto: QUE, diante da resposta, a mulher já ia embora, quando surgiu a mãe de BIANE, e mostrou a casa de BIANE,
tendo a mulher batido a porta, chamando pelo nome BIANE, que abriu a porta e a mulher empurrou a porta, entrando e foi furando BIANE, com uma espécie de canivete ou estilete; QUE, BIANE gritava, pedindo socorro, tendo o declarante imediatamente entrado na casa, puxando a mulher, que aqui soube chamar-se AMANDA KARINE CALDAS SILVA, porém quando a puxou pela touca, notou que a mulher estava sem cabelos, pois havia raspado; QUE, o declarante usando de técnica de imobilização, pois trabalha no ramo de segurança, conseguiu imobilizar e retirar a mulher da casa
, porém, a arma que a mesma usou, não foi encontrada;
QUE, após sair da casa, AMANDA KARINE CALDAS SILVA , gritava bem alto "EU VOU TE MATAR”, direcionando essas palavras para BIANE DUARTE TRINDADE;
QUE, AMANDA KARINE CALDAS SILVA, novamente entrou na casa de BIANE, tendo novamente o declarante, intervido e imobilizando a mulher e a levando para fora da casa, até a chegada de ajuda, que não veio e, após alguns minutos, o declarante a soltou e a mulher desapareceu, parecendo que alguém a esperava ali por perto; QUE, o declarante posteriormente, soube através da mãe de BIA, que AMANDA KARINE CALDAS SILVA, teria vindo do Município de Castanhal, com a intenção de matar BIANE. (...),
tendo sido tal depoimento corroborado em juízo.

Por sua vez, DEOLINDA DUARTE TRINDADE, também na fase extrajudicial (ID 21701222 – Pág. 5), asseverou,
verbis:

“(...) é genitora de BIANE DUARTE TRINDADE, inclusive, mora ao lado da casa de sua filha, e no dia 02/11/2020, por volta de 18:30h, encontrava-se em frente a sua casa, quando passou uma mulher, com uma touca na cabeça e roupas pretas, e foi direto, bater a porta da casa da filha da declarante, chamando-a pelo nome; QUE, a declarante imaginou ser algum cliente de sua filha, que trabalha com vendas;
QUE, assim, que BIANE abriu a porta, a mulher empurrou a porta e entrou, e ao ouvir os gritos de pedido de socorro de sua filha, imediatamente entrou na casa e viu sua filha sangrando e a mulher, que aqui soube chamar-se AMANDA KARINE CALDAS SILVA, sobre ela
, não sabendo se a mesma portava algum tipo de objeto cortante ou perfurante;
QUE, a declarante pediu ajuda ao vizinho JOSÉ CARLOS BARROS, que veio e juntamente com a declarante, retiraram AMANDA KARINE CALDAS SILVA de cima da filha da declarante, inclusive, a touca saiu da cabeça de AMANDA, que estava careca e, foi levada para fora pelo vizinho acima citado, mais gritava em voz alta que iria matar sua filha
, que naquele momento, a declarante não sabia os motivos, e estava preocupada com a filha e Neto, que é especial e estava vendo aquela cena; QUE, AMANDA, armou-se com um pedaço de pernamanca e tentou entrar novamente na casa, mas o vizinho, não permitiu; QUE, AMANDA desapareceu rapidamente;
QUE, posteriormente, a declarante veio tomar conhecimento de que AMANDA era a ex-mulher do companheiro da filha da declarante
; QUE, a declarante teme pela vida de sua filha, pela sua e do neto, devido a agressividade que AMANDA KARINE CALDAS SILVA, demonstrou naquele dia, inclusive, sua filha se afastou do companheiro dela, estando morando sozinha com o filho dela, especial e, que há rumores de que AMANDA KARINE CALDAS SILVA, estaria rondando pela área próximo a casa a filha da declarante
. (...)”,
tendo sido tal depoimento, de igual forma, corroborado perante o juiz
a quo.

A recorrente referiu que não tinha intenção de matar e que agiu em legítima defesa.

Com efeito, as declarações da ofendida, corroboradas pelos depoimentos testemunhais na fase inquisitiva e judicial, convergem no sentido de demonstrar as agressões perpetradas, em tese, pela recorrente contra a vítima, a qual estava em casa quando a acusada bateu na porta da residência e a chamou, sendo que quando a ofendida abriu a porta, foi surpreendida com os golpes supostamente desferidos pela acusada com um instrumento cortante, tendo a vítima sido atingida no pescoço, região letal, e em outras partes do corpo, sendo que a mesma só não evoluiu à óbito por circunstâncias alheias à vontade da recorrente, cuja conduta foi interrompida pela intervenção do vizinho dela.

Demais disso, vê-se que a versão da recorrente
não está corroborada de forma plena, ante o substrato probatório constante nos autos, não sendo possível, nesta fase processual, se reconhecer a legítima defesa alegada ou proceder à desclassificação para o delito de lesões corporais, sem que todas as provas produzidas no caderno processual apontem na mesma direção
, isto é, que a referida excludente de ilicitude ou a ausência de
animus necandi
se apresentem inconcussas, insofismáveis, absolutamente estremes de dúvida, o que, como visto, não ocorre no caso em apreço.

É que
não restou sobejamente provado que a acusada golpeou a vítima após injusta agressão da mesma ou com a
intenção de apenas feri-la e não matá-la
, seja com
dolo direto ou eventual, pois consoante os
depoimentos acima mencionados, emerge o fato de ter a acusada, em tese, iniciado as agressões, de forma repentina, e desferido um golpe no pescoço da vítima, a qual caiu no chão, momento em que a ré desferiu outro golpe na aludida vítima, a qual conseguiu colocar o braço na frente, o que só não culminou com a sua morte, porque o vizinho interveio durante a ação delituosa,
ou seja, por circunstâncias alheias à vontade da agente, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE
-
PROVAS
DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
APARENTE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA
DA RÉ - DECISÃO DE
PRONÚNCIA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 2
. Para que se possa desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos probantes da fase do sumário de culpa se apresentem de forma clara e inconteste quanto à inexistência do crime doloso contra a vida ou, ainda, à ausência de animus necandi na conduta do agente, situação não verificada, de plano, nos autos.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.271863-7/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023)

Assim, não há que se falar em impronúncia, absolvição sumária ou mesmo desclassificação para o delito de lesões corporais,
pois não restou cabalmente comprovada a ausência dos indícios de autoria delitiva, bem como a legítima defesa ou a inexistência de
animus necandi
na conduta imputada à recorrente
, estando a sentença de pronúncia dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente Constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas neste momento processual.

Ademais, o juiz
a quo
fundamentou a configuração das qualificadoras nos seguintes termos,
verbis
:

“Deve ser analisada pelo conselho de sentença a aplicabilidade das qualificadoras previstas no art. 121, §2, II, já que a vítima teria sido agredida por conta do envolvimento com o então marido da denunciada e IV, ambas do CP, já há indícios de que a vítima teria sido atingida pelas costas, não a deixando com qualquer possibilidade de defesa.

(...)

Em relação ao pedido de
decote da qualificadora do motivo fútil, também se mostra inviável
neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri de circunstância qualificadora quando esta mostra-se patentemente incabível, o que não se verifica na hipótese, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JÚRI. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. TESE A SER EXAMINADA PELOS JURADOS.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A exclusão da qualificadora constante na denúncia - motivo torpe - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2. No caso em tela,
embora o Tribunal de origem
, ao anular o julgamento realizado pelo Júri,
tenha consignado a

incompatibilidade entre as qualificadoras do motivo fútil e torpe, registrou que ambas possuem algum respaldo, sendo que a exclusão nesse momento, importaria em usurpação da competência dos Jurados.

3. As nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão" (AgRg no RESp. n. 1.313.912/BA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje 10/10/2016).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.957.292/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo i
n totum
a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 25/03/2025